Tribunal: STF
Processo: RHC 64166
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-30
Data de publicação: 1986-08-30

Ementa:
CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE ALIMENTO. MATERIALIDADE
DO CRIME. VALOR PROBATÓRIO DOS LAUDOS PERICIAIS.
A CRITICA SOBRE O VALOR PROBATÓRIO DOS LAUDOS, NO PERTINENTE A
MATERIALIDADE DO CRIME, QUANDO NÃO CONTEM UMA EVIDENCIA NEGATIVA DA
EXISTÊNCIA DELE, COMPETE AO MÉRITO DA CAUSA, DESCABENDO FAZE-LA NO
PROCEDIMENTO DO HABEAS CORPUS QUE NÃO PODE REPRESENTAR UM JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.